Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. OBJETOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com a teoria da tríplice identidade, consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
II. Execução resultante de conversão de ação de busca e apreensão, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, não induz litispendência para ação de busca e apreensão proposta posteriormente, ainda que fundadas na mesma relação contratual, dada a distinção entre os respectivos objetos.
III. Demanda na qual não houve citação não tem o condão de gerar litispendência, conforme prescreve o artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação provida.